Tribunal: TJPA
Processo: 0002247-89.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§ 2Âº, I E II E ART. 158, Â§ 3Âº, TODOS DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. PRETENDIDA ABSOLVIÃÃO DE UM DOS APELANTES PELA APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE PARTICIPOU DE FORMA EFETIVA DE TODO DESENROLAR DOS CRIMES EM QUESTÃO, SENDO FIGURA ATIVA NA AÃÃO CRIMINOSA. REQUERIDA REANÃLISE DAS DOSIMETRIAS PENAIS, PARA QUE AS PENAS BASE DE AMBOS APELANTES SEJAM DOSADAS EM SEU MÃNIMO PERMITIDO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. PENAS BASES QUE FORAM DOSADAS DE FORMA JUSTA, TENDO SIDO VERIFICADAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS A AMBOS APELANTES, O QUE POR SI SÃ JÃ CONDUZ A PENA BASE PARA ALÃM DE SEU MÃNIMO PERMITIDO. REQUERIDA EXCLUSÃO DA REINCIDÃNCIA DELITIVA EM RELAÃÃO A UM RECORRENTE. IMPROCEDENTE. EXISTÃNCIA DE CONDENAÃÃO TRANSITADA EM JULGADA CERTIFICADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002247-89.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTES:
Roger Milla Cereja de Oliveira, Maycon da Silva Moura e Luciano da Silva Costa
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Bruno Silva Nunes de Moraes
APELANTE:
Kaio César dos Santos Galdino.
ADVOGADO(A): Antônio Bernardo Antunes Ferreira
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Pedro Paulo Bassalo Crispino
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 158, § 3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE PARTICIPOU DE FORMA EFETIVA DE TODO DESENROLAR DOS CRIMES EM QUESTÃO, SENDO FIGURA ATIVA NA AÇÃO CRIMINOSA. REQUERIDA REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS PENAIS, PARA QUE AS PENAS BASE DE AMBOS APELANTES SEJAM DOSADAS EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. PENAS BASES QUE FORAM DOSADAS DE FORMA JUSTA, TENDO SIDO VERIFICADAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS A AMBOS APELANTES, O QUE POR SI SÓ JÁ CONDUZ A PENA BASE PARA ALÉM DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. REQUERIDA EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA DELITIVA EM RELAÇÃO A UM RECORRENTE. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA CERTIFICADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém em que são apelantes
ROGER MILLA CEREJA DE OLIVEIRA, KAIO CÉSAR DOS SANTOS GALDINO, MAYCON DA SILVA MOURA e LUCIANO DA SILVA COSTA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Roger Milla Cereja de Oliveira, Kaio César dos Santos Galdino, Maycon da Silva Moura e Luciano da Silva Costa
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, da Comarca de Belém,
que condenou cada apelante às seguintes penas
:

Apelante KAIO CÉSAR DOS SANTOS
:

À pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 106 dias multa,
pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal Brasileiro
;

À pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 103 dias multa,
pelo crime do art. 158, § 3º, do Código Penal Brasileiro
.

Apelante ROGER MILLA SEREJA DE OLIVEIRA
:

À pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 133 dias multa,
pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal Brasileiro
;

À pena de 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 150 dias multa,
pelo crime do art. 158, § 3º, do Código Penal Brasileiro
.

Apelante LUCIANO DA SILVA COSTA
:

À pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 173 dias multa,
pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal Brasileiro
;

À pena de 09 (nove) anos de reclusão, e pagamento de 180 dias multa,
pelo crime do

art. 158, § 3º, do Código Penal Brasileiro
.

Apelante MAYCON DA SILVA MOURA
:

À pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 150 dias multa, pelo
crime do art. 158, § 3º, do Código Penal Brasileiro
;

À pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão bem como ao pagamento de 10 dias multa,
pelo delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal
.

Devendo ambas as penas serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 29 de janeiro de 2016, por volta das 12h40min, a polícia militar, em ronda ostensiva na circunscrição de Icoaraci, recebeu ocorrência, via telefonema, de que na agência do Banco do Brasil, localizada à rua Manoel Barata, bairro Cruzeiro, um cliente estaria sendo vítima de um sequestro, tendo os agentes da lei se dirigido ao local indicado e, lá chegando, após a confirmação dos fatos, abordaram a vítima Eudânio Barros Gondinho, a qual afirmou que no dia anterior (28 de janeiro) havia sido assaltado e sequestrado em seu veículo de marca Toyota, modelo Ethios, e que um dos assaltantes sequestradores estaria lhe acompanhando naquele momento, vindo um policial militar a abordar o referido sequestrador dando-lhe voz de prisão, sendo identificado este como sendo KAIO CÉSAR DOS SANTOS GOLDINO, vulgo ¿Paulista¿ que, após confessar a prática do crime em questão, informou que se fazia acompanhar de mais dois indivíduos, que se encontravam do lado de fora da agência bancária.

Realizadas diligências no bairro da Cabanagem, onde segundo o denunciado Kaio César, os outros integrantes estariam escondidos, foi localizado o carro roubado da vítima, ocasião em que os denunciados Maycon da Silva, Roger Milla e Luciano da Silva foram presos em flagrante, sendo que no momento da prisão os referidos denunciados estavam na posse do veículo da vítima, bem como o aparelho celular e o estepe do carro, todos também pertencentes a mesma vítima.

Em razões recursais

a Defensoria Pública pleiteia o seguinte
:

Em relação ao apelante KAIO CÉSAR DOS SANTOS GOLDINO
, aduz que sua pena base foi exasperada sem qualquer motivo justo, requerendo, por conseguinte, a reforma da mesma e sua consequente redução para o mínimo permitido em lei, para ambos os crimes a que foi condenado o recorrente;

Em relação ao apelante ROGER MILLA CEREJA DE OLIVEIRA
, requer a aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em análise, para que seja o mesmo absolvido dos crimes que lhes foram imputados. De forma subsidiária, aduz que as penas bases deverão ser reduzidas para seu mínimo permitido, já que estas foram exasperadas de forma imotivada na decisão recorrida.

Em relação ao apelante LUCIANO DA SILVA COSTA
, aduz que sua pena base foi exasperada sem qualquer motivo justo, requerendo, por conseguinte, a reforma da mesma e sua consequente redução para o mínimo permitido em lei, ou bem próximo deste, para ambos os crimes a que foi condenado o recorrente, além do que, afirma que não se configurou a reincidência delitiva, em relação a este recorrente, no presente processo;

Em relação ao apelante MAYCON DA SILVA MOURA
, aduz que sua pena base, no que tange ao crime de extorsão, foi exasperada sem qualquer motivo justo, requerendo, por conseguinte, a reforma da mesma e sua consequente redução para o mínimo permitido em lei, ou bem próximo, para esse crime em questão.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados.
DO RECURSO DE ROGER MILLA CEREJA DE OLIVEIRA

Requer este apelante a aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em análise, para que seja o mesmo absolvido dos crimes que lhes foram imputados. De forma subsidiária, aduz que as penas bases deverão ser reduzidas para seu mínimo permitido, já que estas foram exasperadas de forma imotivada na decisão recorrida.

A
vítima, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 197, esclareceu que
quando vinha saindo de seu prédio na trav. Angustura, percebeu quando os meliantes, entre eles o recorrente Roger Milla, vinham caminhando em sua direção, mas que no momento pensou que se tratava de evangélicos vindo de um culto, já que o denunciado conhecido como ¿Paulista¿ vinha de terno e com um livro nas mãos, o que fez a vítima entender que tratava-se de uma bíblia; que quando chegou na porta de seu carro e foi tentar abri-lo, chegou junto da vítima o denunciado conhecido como ¿Paulista¿ e colocou uma arma em suas costas, determinando que este entrasse no carro, sendo que o recorrente Roger Milla foi quem ficou no lugar do motorista, passando a perguntar para a vítima se o carro dele possuía GPS, tendo dito o ofendido que não, vindo Roger Milla a alertá-lo se caso estivesse mentido seria pior para a vítima; que o denunciado ¿Paulista¿ disse para a vítima ficar tranquila, pois somente iriam fazer umas paradas com o carro e se esse não fizesse nada eles também não faria nada com o ofendido; que o apelante Roger Milla falou que estaria a mil volts, a mil graus, e que se fosse com ele já dava logo fim nisso; que o recorrente, bem como o denunciado Luciano, faziam pressão psicológica no ofendido; que levaram o declarante para uma região que entendeu ser perto do aeroporto, já que haviam colocado uma camisa em sua cabeça; que percebeu que os denunciados pararam para falar com uma mulher, tendo o apelante Roger perguntado para ela o que fazer com a vítima; não tendo o declarante conseguido ouvir o que ela respondeu; que depois colocaram o declarante no porta malas do carro, pois iria chegar mais dois parceiros dos meliantes no local; que depois de entrar no porta-malas do carro os denunciados se dirigiram a um posto de gasolina para abastecer, tendo Paulista lhe dito para não tentar nada pois seria pior para o declarante; que depois levaram o ofendido para um local com ruas esburacadas, só mato e esgoto a céu aberto, tendo os denunciados falado para a vítima que não era para olhar para ninguém, pois caso contrário pagaria por isso; que levaram o declarante para um casebre; que alguém disse que aquilo seria um sequestro; que deixaram o declarante em um quarto desse casebre; que no quarto havia uma cama só de paus, sem colchão; que todo mundo saiu e ficou somente o ¿Paulista¿ com a vítima; que ¿Paulista¿ disse que iriam fazer umas paradas com o carro do declarante mas que era para este ficar despreocupado pois iriam adulterar a placa do veículo e quando voltassem iria ver como resolver aquela situação; que ¿Paulista¿ disse que poderia liberar a vítima no dia seguinte; que ¿Paulista¿ perguntou quanto o declarante ganhava em seu trabalho; que respondeu que ganhava R$ 2000,00 por mês. Informou a vítima que dentro de sua pasta que estava no seu carro havia seu computador nootbook e vários talões de cheques, entre eles alguns cancelados de valores altos. Que depois que Paulista voltou e foi informado pelos seus comparsas de que o declarante possuía talões de cheque no carro, o mesmo voltou a perguntar para a vítima quem esta era e que deveria transferir os valores que tinha em sua conta corrente para os denunciados; que levaram o declarante para uma lan house; que a lan house estava sem internet; que resolveram levar o ofendido ara o banco mesmo; que antes de irem para o banco os denunciados levaram o ofendido para uma favela; que Roger e o homem magro que estava no carro gritaram para que trouxessem uma parada para eles, no caso seria droga; que Roger e esse homem alto ficavam se vangloriando pelo whatsapp do feito, sendo que até tiraram uma foto para postar no grupo deles; que todos então entraram no carro e foram ao banco onde o declarante tinha conta, após colocarem gasolina no carro; que quando chegaram ao banco falaram para o declarante não tentar nada pois além do carro havia duas pessoas de moto dando apoio e que se o ofendido tentasse algo, haveria gente na rua dele esperando para mata-lo; que quando chegaram ao banco o ofendido pediu ajuda ao caixa da agência, tendo este chamado a polícia que prendeu o ¿Paulista¿ no local e o recorrente Roger foi preso depois no carro da vítima.

Pelo depoimento claro e com minúcias de detalhes fornecido pela vítima em juízo, bem como os demais depoimentos trazidos aos autos na mídia de fl. 197, percebe-se que o recorrente Roger Milla teve papel ativo nos crimes em questão, participando como motorista da quadrilha, chegando a ameaçar o ofendido de morte, inclusive fazendo pressão psicológica no mesmo caso este não colaborasse com os bandidos, mostrando-se a tese de in dubio pro reo totalmente divorciado das provas colacionadas nestes autos, não merecendo reforma alguma a condenação pelos crime de roubo e extorsão a que foi condenado o ora apelante Roger Milla, devendo esta condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Do mesmo modo percebo que as penas bases pelos crimes impostos ao apelante não merecem qualquer tipo de reforma que seja, já que as dosimetrias presentes às fls. 293/294 encontram-se em seus devidos termos legais, tendo o magistrado averiguado circunstâncias judicias desfavoráveis ao apelante o que por si só já conduz a pena base dos crimes em questão para além de seu mínimo permitido, razão pela qual deverá permanecer as mesmas nos termos impostos pelo magistrado sentenciante, por seu justa ao caso em estudo.
DOS RECURSOS DE KAIO CÉSAR DOS SANTOS GALDINO, MAYCON DA SILVA MOURA E LUCIANO DA SILVA COSTA

Os referidos recorrentes aduzem que suas penas bases foram exasperadas sem qualquer motivo justo, requerendo, por conseguinte, a reforma das mesmas e sua consequente redução para o mínimo permitido em lei, para ambos os crimes a que foram condenados os recorrentes, sendo que o apelante Luciano da Silva Costa além do que foi requerido acima, alega que no seu caso específico, não se mostro evidenciada a agravante da reincidência.

Analisando a pretensão aqui ventilada e após minuciosa análise das dosimetrias trazidas na sentença vergastada, percebo que nada deve ser mudado nas referidas decisões, posto que o magistrado a quo, após valorar de forma justa e idônea cada circunstância judicial existente no art. 59 do Código Penal em relação a cada apelante, verificou circunstâncias judiciais desfavoráveis aos mesmos, o que já impôs suas penas base acima do mínimo legal, não havendo nada a se reformar em relação as essas penas bases.

No que tange a pretensão do recorrente Luciano da Silva em relação a alegada inexistência de reincidência delitiva que pudesse fomentar o aumento da sua pena pela aplicação da referida agravante, também aqui vejo que a alegação é totalmente desprovida de razão justa para prosperar, já que às fls. 212/213 vê-se que o apelante possui condenação com trânsito em julgado que permite conduz a reincidência delitiva e, por conseguinte, a aplicação da referida agravante, sendo então improvido a referida pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento,
mantendo a decisão guerreada in totum, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.
Belém, 31 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator